Tribunal: TJSP
Processo: 0056248-40.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Estelionato – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva - Absolvição – Impossibilidade – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção da conduta - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0056248-40.2017.8.26.0050, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante EDILSON LEANDRO DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto defensivamente, mantida, assim, a respeitável decisão
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0056248-40.2017.8.26.0050 - lauda 2/14
Voto:
23392 CFF/W
Apelação:
0056248-40.2017.8.26.0050
Comarca:
São Paulo
Vara:
7a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Edilson Leandro da Silva
Apelado:
Ministério Público
Estelionato
Recurso defensivo
Conjunto
probatório suficiente para o reconhecimento da
prática delitiva - Absolvição
Impossibilidade

Pena adequada e motivadamente dosada, necessária
e suficiente para reprovação e prevenção da
conduta - Sentença mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Edilson Leandro da Silva foi condenado,
por incurso no artigo 171, caput, c.c. §3o, do Código Penal, ao
cumprimento de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 17 (dezessete) dias-
multa menores, substituída a privativa de liberdade por restritivas de
direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo
da pena corporal, e prestação pecuniária, referente ao pagamento de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0056248-40.2017.8.26.0050 - lauda 3/14
cesta básica no valor de meio salário mínimo em favor de entidade social
a ser indicada pelo Juízo da Execução (fls. 328/333).
Apela o réu, em busca da absolvição,
sustentando a ausência de provas de que concorreu para a infração penal
(fls. 345/353).
O recurso foi contrariado (fls. 358/365),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 373/376).
Determinada a conversão em diligência,
tanto para intimação da vítima, nos termos do §5o, do artigo 171, do
Código Penal, bem como para fins de eventual aplicação do disposto no
artigo 28-A, do Código de Processo Penal (fls. 378/381), os autos
retornaram com manifestação da vítima (fls. 386/388) e sem propositura
do acordo (fls. 400/402), pronunciando-se a Defesa (fls. 409/414) e, por
fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, que reiterou o parecer de fls.
373/376 (fls. 419/420).
É o relatório.
Insta salientar, de plano, não ser o caso
de submissão da hipótese ao acordo de não persecução penal, previsto no
artigo 28-A, do Código de Processo Penal, tal como antevisto pelo parquet,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0056248-40.2017.8.26.0050 - lauda 4/14
em virtude da ausência de confissão formal e circunstanciada acerca da
prática delitiva.
Ademais,
a
hipótese
prescinde
de
representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal,
nos termos do §5o, do artigo 171, do Código Penal, por tratar-se de pessoa
jurídica pertencente à Administração Pública indireta.
Passa-se ao exame do mérito recursal.
A acusação acolhida, ensejadora da
condenação, é a de que o apelante, agindo em concurso com outro
indivíduo não identificado, obteve, para si, vantagem ilícita, consistente
em R$ 467,06, em prejuízo do Departamento Estadual de Trânsito

DETRAN/SP, induzindo e mantendo em erro seus funcionários, mediante
o expediente fraudulento.
Segundo a exordial, o acusado e seu
comparsa não identificado, aproveitando-se de uma vulnerabilidade
existente no sistema de pagamento eletrônico da Caixa Econômica
Federal, recolheram a menor o valor da taxa de primeiro registro e
obtiveram, indevidamente, o registro dos veículos Honda/CG125, placa
FVZ-4780, e Hyundai/HR HDB, placas FYO-0870.
Conforme auditoria interna feita pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0056248-40.2017.8.26.0050 - lauda 5/14
Detran-SP, constatou-se que a fraude, muito utilizada por despachantes,
consistia no preenchimento de um pré-cadastro, via sistema E-CRVsp,
referente ao processo de primeiro registro de veículos. Em seguida, a taxa
referente ao serviço era recolhida junto a uma agência da CEF (devido a
vulnerabilidade do sistema), o que permitia o recolhimento de uma
quantia inferior (R$ 2,35) ao que oficialmente era devido (R$ 235,88).
Após o recolhimento da referida taxa (a
menor), o sistema eletrônico da instituição financeira gerava uma
autenticação digital válida, a qual autorizava o sistema do DETRAN-SP a
emitir documento referente ao código da receita.
Na posse de tal autenticação digital,
composta por 64 caracteres, o denunciado e seu comparsa falsificaram os
boletos bancários nos moldes do Banco Rendimento, fazendo constar o
valor correto a ser recolhido (R$ 235,88), bem como a referida
autenticação anteriormente obtida.
Tais boletos foram apresentados ao
Detran-SP juntamente com as demais documentações necessárias para
emissão do primeiro registro dos veículos Honda/CG125, placa FVZ-4780,
e Hyundai/HR HDB, placas FYO-0870.
Assim agindo o denunciado obteve
vantagem ilícita no valor de R$ 467,06, relativo à diferença do valor que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0056248-40.2017.8.26.0050 - lauda 6/14
deixou de recolher aos cofres públicos.
A materialidade está demonstrada pelos
elementos colhidos no inquérito policial no 93/16, bem como pela prova
oral colhida sob o crivo do contraditório.
De igual modo, a autoria recai, som
segurança, sobre o acusado.
Na Delegacia de Polícia, Edilson afirmou
que trabalha como despachante documentalista, mas sem certificado da
categoria, atuando de forma extraoficial. Quanto ao veículo Honda CG 125,
esclareceu que a documentação foi trazida por Diego Francisco da Silva,
proprietário do escritório de despachante “Dxtreme”, que costumava lhe
repassar serviços e que, então, procurou pessoa conhecida como “João” e
solicitou que ele realizasse o pagamento da taxa de primeiro registro, pois
ele cobrava somente metade do valor oficial (R$235,00). Após algumas
horas, João lhe restituiu o impresso bancário com o código numérico que
possibilitava a inserção no sistema do DETRAN. Fez outros seis
documentos com essa pessoa nos mesmos termos, ou seja, pagando valor
a menor, mas não suspeitou que se tratasse de uma fraude. Somente após
certo tempo, soube que esse estratagema estava gerando problema e
parou de executar o procedimento. Não soube declinar os dados
qualificativos de “João”. Após o ocorrido, repassou a documentação para
outro despachante, que fez o cadastro do cliente no sistema “GVER”, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0056248-40.2017.8.26.0050 - lauda 7/14
somente com a credencial seria possível fazê-lo. Quanto ao veículo
Hyundai HR, informou que, da mesma forma, recebeu o serviço do
despachante conhecido como Sergio Dantas, da despachante “Linear” e
repassou o pagamento da taxa de primeiro registro para João e, após para
o despachante que fez o cadastro. De cada caso que fraudou, beneficiou-se
com a metade do valor da taxa, pois a outra metade ficava com João (fls.
245/246).
Em Juízo, alterou a versão primitiva,
alegando que trabalhava para um escritório de um despachante, mas
apenas prestava serviços como motoboy, porém, com o tempo, acabou
tendo a “fama” de despachante e, por isso, passou a arrecadar clientes,
recolhendo documentos, encaminhando-os ao DETRAN. Após sua saída
desse escritório, continuou atuando informalmente, mas, quando era
necessário o preenchimento de dados do sistema, entregava a
documentação a um despachante. Com relação aos fatos tratados nos
autos, os proprietários dos veículos repassaram-lhe a respectiva
documentação, além do valor da taxa para registro. Recebia cerca de R$
20,00, pela execução do serviço. Entregou tudo a “João”, despachante que
atuava nas dependências do DETRAN, que foi o responsável por executar
o procedimento. Negou que tivesse realizado o pagamento da taxa, ou
ciência de que o valor era recolhido a menor. Após a descoberta da fraude,
tentou procurar por “João”, mas não o localizou. Esclareceu que não
efetuava pagamentos diretos a “João”, pois lhe prestava alguns favores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0056248-40.2017.8.26.0050 - lauda 8/14
(depoimento colhido via streaming, encartado aos autos digitais).
Saliente-se, entretanto, que a retratação
judicial não tem o condão de retirar a validade da confissão extrajudicial,
pois a admissão dos fatos vale não pelo lugar em que tomada ou
externada, mas por seu conteúdo, máxime se em fina sintonia com o
conjunto probatório, como é caso em testilha.
O acolhimento da modificação da versão
originariamente ofertada está condicionado à apresentação de elementos
indiciários sérios, incumbindo aos confitente desatar-se do encargo de
aduzir os motivos que o levaram a adotar a postura pretérita, situação
inocorrente nos autos, não convencendo de que a autoridade policial
forjasse parte das minuciosas declarações de fls. 245/246, ou ainda que o
réu as assinasse sem anuência quanto a seu conteúdo.
Por outro lado, a prova oral edificou-se
em desfavor do recorrente.
Diego Francisco Silva narrou que tinha
um estabelecimento, que atuava com licenciamento e transferências de
veículos, e fazia captação de clientes, terceirizando os serviços a outrem,
pois não era despachante legalizado. Já conhecia o acusado, que era
motoboy, mas fazia esse tipo de serviço, e lhe transferiu a documentação
de alguns clientes, inclusive o objeto do processo, referente ao primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0056248-40.2017.8.26.0050 - lauda 9/14
emplacamento de uma motocicleta. Entregou o valor que havia sido
fornecido pelo proprietário do veículo, a título de taxas, ao apelante,
porém não tinha conhecimento do procedimento que seria realizado,
recebendo, ao final, o documento emitido pelo DETRAN. Não sabia da
existência da fraude, até ser intimado a depor, na Delegacia. Ao questionar
Leandro, ele não forneceu maiores explicações (idem).
Por seu turno, o policial civil Dreyfus
Rosa esclareceu que a Caixa Econômica Federal reconheceu
inconsistências em seu sistema, que permitia o pagamento a menor de
taxas em valor inferior ao devido e gerava autenticação válida para a
Secretaria da Fazenda, que, por sua vez, autorizava a emissão dos
documentos junto ao DETRAN. O boleto era emitido regularmente, mas o
código de barras era alterado pelos estelionatários. Relatou, por fim, a
existência de “zangões”, que não eram credenciados e, portanto, não
poderiam realizar os procedimentos, mas que faziam a captação de
clientes novos e terceirizavam para os despachantes a efetivação do
serviço (idem).
Por fim, a testemunha de Alexandre Luiz
Marciano relatou que conheceu Edilson no DETRAN, pois trabalhou no
local como atendente, fornecendo senhas na triagem. O réu prestava
serviços para terceiros. Por fim, disse que havia um despachante, de nome
João, que frequentemente estava no DETRAN e tinha fluxo grande de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0056248-40.2017.8.26.0050 - lauda 10/14
serviços e que, após certo tempo, essa pessoa não mais foi vista no local
(idem).
Como se vê, restou bem delineado nos
autos a existência da fraude, que permitia o recolhimento de valores
inferiores às taxas oficiais, praticadas pelo DETRAN, para a execução dos
respectivos serviços, através da alteração do código de barras das guias,
em prejuízo do órgão público.
E também resta claro que o apelante
concorreu para prática delitiva em questão, vez que recebia, através de
terceiros, o valor das taxas que deveriam ser recolhidas para efetuar os
procedimentos junto ao DETRAN e, após referido estratagema, entregava
a correspondente documentação finalizada, sem a devido pagamento à
entidade emissora.
Ademais, ainda que a fraude fosse
perpetrada por terceiros, o que não exime a responsabilidade do
suplicante, até porque é acusado de atuar em concurso de agentes, não é
crível que Edilson não tivesse ciência do procedimento, com ele anuísse e
dele não se beneficiasse, sobretudo por sua detalhada narrativa deduzida
em sede inquisitorial, onde confirmou que pagava ao despachante
responsável valor a menor (metade) para a execução dos serviços de
cadastro de primeiro registro do veículo.
Sem embargo, segundo se infere dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0056248-40.2017.8.26.0050 - lauda 11/14
depoimentos, o intermediário recebia do proprietário dos veículos o valor
das taxas, agregado de sua comissão, e repassava a importância
remanescente a Edilson, e este, por óbvio, além de garantir o pagamento
da taxa, também deveria reter seu lucro, de sorte que não se mostra
razoável que terceiro executasse os serviços sem qualquer contraprestação.
Outrossim, inverossímil que o acusado,
que, em Juízo, declarou que era motoboy e que exercia apenas as tarefas
sem vinculação direta com a função de despachante, relegasse a outrem a
efetivação do pagamento bancário das taxas que foram confiadas a seu
encargo.
Nesse
sentir,
irrelevante,
para
a
responsabilização do recorrente, que a investigação não tivesse apurado o
paradeiro do suposto autor da fraude, de nome “João”, até porque o
suplicante não forneceu qualificação minimamente concreta que
possibilitasse sua identificação e referido ônus lhe competiria, à luz do
que dispõe o artigo 156, do Código de Processo Penal.
Na mesma linha, o fato de Alexandre ter
confirmado a existência de referida pessoa, que atuaria, de maneira
frequente, nas dependências do DETRAN, em nada exime o suplicante, até
porque a testemunha alegou sequer ter conhecimento da matéria tratada
nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0056248-40.2017.8.26.0050 - lauda 12/14
Por fim, impossível se cogitar, sobretudo
nesta altura, em decretação da extinção da punibilidade, após eventual
reparação dos danos.
Sobre
o
tema,
reiterativa
a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 171, CAPUT, DO CP.
REPARAÇÃO DO DANO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR.
SÚMULA 554 DO PRETÓRIO EXCELSO. APLICAÇÃO DO ART. 34
DA LEI No 9.249/95. IMPOSSIBILIDADE. I - A reparação
integral do dano, antes do recebimento da denúncia, no
crime de estelionato (art. 171, caput, do CP), autoriza, tão
somente, o reconhecimento da causa de redução da pena
prevista no art. 16 do Código Penal. II - Na linha dos
precedentes
desta
Corte,
a
reparação
do
dano,
anteriormente ao recebimento da denúncia, não exclui o
crime de estelionato em sua forma básica, uma vez que o
disposto na Súmula no 554 do STF só tem aplicação para o
crime de estelionato na modalidade emissão de cheques sem
fundos, prevista no art. 171, § 2o, inciso VI, do Código Penal.
III - Inviável a aplicação do disposto no art. 34 da Lei no
9.249/95 ao crime de estelionato. Ordem denegada” (HC
61.928/SP, 5a Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJ 04.09.2007)
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 171, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
VIA INADEQUADA. RESSARCIMENTO INTEGRAL. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. É
imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do
habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da
garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema
recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0056248-40.2017.8.26.0050 - lauda 13/14
substitutiva de recurso especial. 2. Esta Corte firmou o
entendimento de que o ressarcimento integral no tocante ao
crime de estelionato, na sua forma fundamental, não tem o
condão de extinguir a punibilidade. É de ver que até se
permite tal providência no que se refere ao crime tipificado
no art. 171, § 2.°, IV, do Código Penal, desde que o
ressarcimento ocorra em momento anterior ao recebimento
da denúncia. 3. O ressarcimento do dano, na hipótese do
crime de estelionato na sua forma fundamental, pode ensejar
apenas a aplicação do art. 16 do Código Penal. 4. Habeas
corpus não conhecido” (HC 279.805/SP, 6a Turma, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJ 23.10.2014).
Nesse
contexto,
a condenação era
mesmo de rigor, não havendo se falar em ausência de culpabilidade, falta
de dolo, ou insuficiência de provas de que o réu concorreu para a infração
penal.
Incensurável a reprimenda.
A basilar foi fixada em 1/3 acima do
piso, considerando-se a antecedência criminal do acusado (fls. 271/273) e
a circunstância de ter se valido de duas documentações distintas para a
obtenção das vantagens ilícitas.
Na última fase, reconhecida a causa
disposta no §3o, do artigo 171, do Código Penal, vez que o crime foi
cometido em detrimento de entidade de direito público, sucedeu-se a
elevação de 1/3, perfazendo-se, definitivamente, 01 (um) ano, 09 (nove)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0056248-40.2017.8.26.0050 - lauda 14/14
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento
de 17 (dezessete) dias-multa menores.
Mantém-se o estabelecimento do regime
prisional mais brando e a substituição da privativa de liberdade pelas
restritivas de direitos fixadas, mormente porque ausente impugnação e
porquanto satisfatórias e adequadas à reprovabilidade da conduta.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto defensivamente, mantida, assim, a respeitável
decisão apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)